Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, determinando a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021, incluindo o crédito principal corrigido monetariamente e os juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, que inclui principal corrigido e juros moratórios até novembro de 2021, configura capitalização indevida de juros e se a metodologia de cálculo determinada pelo juízo a quo para atualização do débito está em consonância com a Emenda Constitucional 113/21 e com a Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional 113/21 estabeleceu novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública, passando a incidir a taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3o, que prevê a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
4. Não se configura anatocismo ou bis in idem na metodologia determinada pela decisão agravada, pois não se trata de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor originário da dívida, mas sim sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período de inadimplemento anterior à vigência da EC 113/2021.
5. A metodologia empregada está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que estabelece a incidência da Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido de juros) a partir de dezembro de 2021, tendo a aplicação da Taxa Selic efeito prospectivo, sucedendo o critério anteriormente aplicável.
6. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme determinado pela Emenda Constitucional 113/21 e pela Resolução 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, constituindo adaptação decorrente de mudança legislativa com efeito prospectivo.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Lei de Usura, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2023436, 0713965-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 4/8/2025; e TJDFT, acórdão 2003047, 0700047-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 4/6/2025